Tribunal: TJDFT
Processo: 0704898-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
PLANTÃO JUDICIAL Classe: Habeas Corpus Processo: 0704898-14.2021.8.07.0000 Impetrante: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL Paciente: ANTONIO EVANGELISTA DE SOUZA SOBRINHO Desembargador plantonista: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de ANTONIO EVANGELISTA DE SOUZA SOBRINHO, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia e como ilegal a decisão que concedeu a liberdade provisória ao paciente, mediante pagamento de fiança em valor superior a suas condições financeiras, em razão da suposta prática dos crimes previstos nos arts. 305 e 306, ambos da Lei n. 9.503/97. Informou o douto impetrante (Defensoria Pública do Distrito Federal) que o paciente foi preso em flagrante no dia 11-fevereiro-2021 e, não obstante tenha informado na audiência de custódia que trabalha como motorista e que reside na região administrativa do Paranoá/DF, a douta autoridade judiciária arbitrou fiança de R$ 2.000,00 (dois mil reais) como condição para a sua liberdade provisória. Afirmou que a Defensoria não conseguiu contato com os parentes do paciente para informar o valor da fiança e que obteve informação junto à carceragem da PCDF/DPE no sentido de que, até o momento, nenhum familiar havia realizado o depósito do valor. Destacou que são comuns casos como o dos presentes autos, em que a liminar em “habeas corpus” é negada, mas, no mérito, é concedida a ordem, ao argumento de que o fato de o paciente permanecer preso por dois ou três meses demonstraria a falta de condições de pagar a fiança, ou seja, uma pessoa pobre deve passar meses presa para comprovar que é pobre, o que fomenta um sistema penitenciário discriminatório com base em condições econômicas. Ademais, asseverou não é razoável imaginar que o paciente prefira passar meses encarcerado num ambiente hostil e de precárias condições de higiene e insalubre para economizar sua fortuna. Acrescentou que a autoridade judiciária não fundamentou o arbitramento da fiança quanto a sua necessidade, proporcionalidade e adequação ao caso concreto, de maneira que não cumpriu o disposto no art. 326 do Código de Processo Penal, bem como não observou o dever de motivação das decisões judiciais, previsto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Argumentou, ainda, que o princípio da proporcionalidade, sob o viés da proibição do excesso, recomenda que, entre duas ou mais medidas cabíveis, deve ser escolhida aquela que implica menor lesividade à liberdade do indivíduo, de maneira que o autuado só deverá permanecer preso se for inviável a aplicação das medidas cautelares menos gravosas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Nesse sentido, afirmou que, no caso, seria suficiente para produzir o mesmo resultado da prisão discriminatória diante da condição financeira do impetrante a imposição das seguintes medidas: proibição de contato com a vítima ou testemunhas; comparecimento periódico em Juízo para informar e justificar suas atividades; e proibição de acesso ou frequência a determinados lugares. Ponderou que, comparativamente, essas medidas ainda seriam mais vantajosas, porque: contribuem para o problema do déficit de vagas carcerário; reduzem a taxa de reincidência e de criminalidade; e afastam o autuado de um ambiente degradante, insalubre, pernicioso e propício à violência, bem como evitam seu contato com facções criminosas de alta periculosidade. Ademais, aduziu que, no caso, embora tenha sido concedida a liberdade provisória mediante pagamento de fiança, na prática, é como se tivesse sido imposta a prisão preventiva, diante da sua situação econômica, o que é desproporcional, em especial porque tudo indica que, caso o paciente seja condenado, provavelmente não será fixado o regime inicial fechado para o inicial cumprimento da pena. Requereu, liminarmente e no mérito, a concessão da liberdade provisória ao paciente, independentemente do pagamento de fiança. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). Consigne-se, inicialmente, que nos termos do artigo 4o da PORTARIA GPR 174, de 02-fevereiro-2021, compete ao Desembargador designado para o plantão apreciar: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. (grifos nossos) No presente caso, presente a urgência que justifica a análise do pedido liminar em sede de plantão. Com efeito, observa-se que a autoridade judiciária do Núcleo de audiência de custódia entendeu que não estavam presentes os fundamentos que autorizam a decretação da prisão preventiva, de maneira que concedeu a liberdade provisória ao paciente, mediante o pagamento da fiança que já havia sido arbitrada pela autoridade policial, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Ademais, impôs as seguintes medidas cautelares: proibição de ausentar-se do distrito da culpa, sem comunicação prévia ao Juízo processante, por mais de trinta dias; proibição de mudança de endereço sem comunicar ao Juízo; e compromisso de comparecimento a todos os atos do processo para os quais for intimado. Confira-se: Nos termos do art. 310, do CPP, ao magistrado incumbe, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial (inciso I). Se hígido, deve conceder a liberdade provisória, com ou sem as medidas cautelares do art. 319, do Diploma Processual, incluída a fiança, (inciso III), ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e se presentes todos os requisitos do encarceramento (inciso II). Nesse, sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. Apesar da gravidade da conduta não há elementos que indiquem que sua liberdade causará alguma perturbação à ordem pública. Desse modo, não há necessidade da manutenção da prisão, sendo suficiente a imposição de outras medidas cautelares. Pelo exposto, RESTITUO A LIBERDADE a ANTÔNIO EVANGELISTA DE SOUZA SOBRINHO, nascido aos 28/05/1973, filho de Joao Evangelista de Souza e Maria Ormezina de Souza; mantendo a fiança arbitrada pela autoridade policial, que não se mostra excessiva ou ínfima, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), impondo-lhe as seguintes medidas: I – proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo juízo processante; II – proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que o processará; III – comparecer a todos os atos do processo para os quais for intimado. (ID 23348552) Pois bem. Inicialmente, cumpre destacar que ambos os crimes imputados ao paciente são apenados apenas com detenção (arts. 305 e 306, ambos da Lei n. 9.503/97) e, mesmo se somadas as máximas penas privativas de liberdade cominadas a cada um, não atingem patamar superior a quatro anos, de maneira que a prisão preventiva nem seria cabível, porque não preenchido o requisito do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Ademais, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça a respeito da matéria, configura constrangimento ilegal a manutenção da segregação quando não estão presentes os fundamentos/requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, unicamente em razão do não pagamento da fiança arbitrada, em especial quando se tratar de pessoa assistida pela Defensoria Pública e, portanto, presumidamente hipossuficiente economicamente. Nesse sentido: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O STJ consolidou o posicionamento de que, não havendo demonstração da presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, autorizadores da custódia preventiva, configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão do paciente com base unicamente no não pagamento da fiança arbitrada. 2. Na espécie, há ilegalidade na concessão da liberdade provisória ao paciente, condicionada ao pagamento de fiança no valor de R$ 2.000,00, porquanto se trata de pessoa assistida pela Defensoria Pública e mantida presa desde 14/3/2020, indicativos da ausência de condições financeiras para atendimento da medida imposta em primeiro grau. 3. "O tempo decorrido desde o arbitramento da fiança, não obstante a soltura condicional deferida, sinaliza a impossibilidade de o preso arcar com a quantia estipulada, bem como a sua hipossuficiência, sobretudo na hipótese de pessoa cuja defesa está sendo patrocinada pela Defensoria Pública, como ocorre no caso destes autos" (STJ, HC n. 547.948/DF, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, DJ 6/2/2020). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 583.258/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, REPDJe 12/11/2020, DJe 03/11/2020) Portanto, no presente caso, uma vez que foi fixada fiança de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e o paciente está assistido pela Defensoria Pública, não havendo outros elementos nos autos que permitam concluir que ele teria condições de pagar esse valor, deve ser afastado o pagamento da fiança como condição a sua liberdade provisória, mantidas as demais medidas cautelares impostas pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, acima mencionadas, sem prejuízo da imposição de outras diversas da prisão que o Juízo Natural da causa entender convenientes. DIANTE DO EXPOSTO, defiro a liminar pleiteada para conceder a liberdade provisória do paciente, independentemente do pagamento de fiança, sem prejuízo de eventual fixação de outras medidas cautelares pela autoridade judiciária, mantidas as medidas cautelares fixadas pela autoridade judiciária indicada como coatora na audiência de custódia. Confiro à presente decisão FORÇA DE ALVARÁ DE SOLTURA em favor do paciente, salvo se por outro motivo não estiver preso. 2. Após os procedimentos de praxe, encaminhem-se os autos ao eminente Relator sorteado. Cumpra-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2021. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Desembargador Plantonista